Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707059-06.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEONEL PEREIRA GALVAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DF. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF PARA AUTORIZAR A CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por direito líquido e certo, entende-se aquele que possa ser provado de plano, sem necessidade de produção de provas. 2. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/1932, seja qual for a natureza das pretensões. O princípio do actio nata estabelece que o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida: ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, nos termos do art. 189 do Código Civil (CC). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.254.456, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 516), pacificou o entendimento quanto ao momento em que nasce a pretensão quanto à conversão da licença-prêmio em pecúnia: “a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.” 4. Todavia, somente após manifestação do Tribunal de Contas do DF, em abril de 2005, foi autorizada, para a categoria do impetrante, a conversão em pecúnia de licença-prêmio adquirida e não usufruída para qualquer fim. Portanto, a data de tal decisão é o marco inicial da prescrição. 5. O requerimento administrativo para a referida conversão foi protocolado pelo impetrante em 28/08/2009. Assim, resta afastada a prescrição. O ato administrativo que revogou o anterior e indeferiu a conversão da licença-prêmio em pecúnia sob o fundamento de prescrição da pretensão é ilegal, pois viola direito líquido e certo do impetrante. 6. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o do Decreto 20.910/32 e 189 do Código Civil, asseverando que a prescrição para conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada se inicia com a aposentadoria do servidor público. Tece considerações sobre o tema 516 do STJ. Aduz que a decisão/manifestação de Tribunal de Contas é algo absolutamente irrelevante para o início da contagem do prazo prescricional. Afirma que o acordão teria ofendido as referidas normas, “porque, no caso, a violação ao direito que dá início à prescrição (actio nata) é a aposentadoria do servidor – que inviabiliza o gozo das licenças-prêmio adquiridas e faz surgir a pretensão da conversão do direito adquirido em pecúnia”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o do Decreto 20.910/32 e 189 do Código Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028